Tribunal: TJES
Processo: 5012089-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012089-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS e outros
RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012089-21.2023.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS, JOSE MENEGARDO DE FREITAS; UNIMED SEGUROS SAUDE S/A; CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMBARGADOS:
RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS, JOSE MENEGARDO DE FREITAS; UNIMED SEGUROS SAUDE S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos autores, ré e terceiro estranho à lide (
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central)
, em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelos autores.

(2).
Os primeiros embargantes, ora autores, aduzem, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não condenar as rés ao pagamento em dobro das diferenças das prestações do plano de saúde por todo o período que persistiram as alterações unilaterais.

(3).
Por sua vez, o 2º embargante (Unimed Seguros Saúde) aduz que o acórdão foi omisso quanto a sua ilegitimidade passiva, vez que os autores jamais foram clientes da Unimed Seguros, mas sim da operadora Central Nacional Unimed.

(4).
Já o 3º embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso quanto ao seu pedido de ingresso espontâneo na demanda, o qual foi apresentado antes mesmo da prolação da sentença, motivo pelo qual requer seja declarado nulo o referido acórdão.

(5).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(6).
Não se vislumbra o vício apontado pelos autores e pelo 2º embargante. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo das partes com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(7)
. Da mesma forma, não se vislumbra o vício apontado pelo 3º embargante. Considerando que não foi interposto recurso inominado pela
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, não é possível afirmar que houve omissão no acórdão quanto ao pedido de ingresso espontâneo na demanda, vez que no âmbito recursal o relator do processo está restrito aos pedidos apresentados nos recursos inominados. Portanto,
a ausência
de manifestação acerca do referido pedido não é causa de anulação do acórdão proferido nos autos.

(8).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos dos embargantes.

(9).
Da conclusão.
CONHECIDO OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)